Tribunal: TJSP
Processo: 1008439-22.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da propriedade e venda do bem. Pendência de saldo devedor. Dever de prestar contas. Irregularidade das contas apresentadas pelo credor. Inconformismo. SALDO RESIDUAL. Obrigações oriundas de fatos geradores distintos. O valor perseguido no cumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da propriedade e venda do bem. Pendência de saldo devedor. Dever de prestar contas. Irregularidade das contas apresentadas pelo credor. Inconformismo. SALDO RESIDUAL. Obrigações oriundas de fatos geradores distintos. O valor perseguido no cumprimento de sentença (proc. 0008914-92.2025.8.26.0223) decorre dos efeitos da indevida apreensão e posterior alienação do veículo. Em contrapartida, os valores discutidos na presente ação dizem respeito ao acerto de contas, considerando, de um lado, o saldo devedor contratual e, de outro, o montante obtido com a alienação do veículo. Conforme bem delineado, o valor da venda do bem foi de R$ 69.225,00, ao passo que o saldo devedor era de R$ 40.069,60. A controvérsia reside na possibilidade de abatimento das despesas indicadas pelo recorrente, no montante de R$ 21.238,11. A esse respeito, limitou-se a tratar de custos relacionados a notificações extrajudiciais, à ação de busca e apreensão e às despesas necessárias à transferência do veículo. Todavia, não houve a devida discriminação dessas despesas, tampouco a comprovação idônea do montante indicado. As contas devem ser prestadas de forma clara e pormenorizada, com a especificação das receitas, despesas e eventuais investimentos, o que não se verificou. Inteligência do art. 551 do CPC/15. Some-se a isso o fato de que o processo de ação de busca e apreensão foi julgado extinto sem resolução do mérito, tendo sido atribuídas exclusivamente ao recorrente as custas e despesas processuais, o que afasta a possibilidade de transferi-las ao recorrido por meio de abatimento indevido. Correta a conclusão de que remanesce em favor do autor o crédito de R$ 29.155,40. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Até 29.08.2024, os juros são de 1% ao mês e, a partir de então, devem observar a taxa SELIC, deduzida a correção monetária. Aplicação dos índices da tabela prática deste E. Tribunal para atualização monetária, até o advento da Lei 14.905/2024, a partir de quando deve ser aplicado o IPCA. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.